Tribunal: TJMT
Processo: 1005764-77.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005764-77.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO JOSE BORGES PEREIRA - CPF: 822.337.489-72 (EMBARGANTE), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO), GUAXE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 02.837.996/0001-10 (EMBARGANTE), LAIS OLIVEIRA BASTOS RIBEIRO - CPF: 013.460.345-16 (ADVOGADO), GUAXE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 02.837.996/0001-10 (EMBARGADO), LAIS OLIVEIRA BASTOS RIBEIRO - CPF: 013.460.345-16 (ADVOGADO), FRANCISCO JOSE BORGES PEREIRA - CPF: 822.337.489-72 (EMBARGADO), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: FRANCISCO JOSÉ BORGES PEREIRA

E
MBARGADO: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS VENCIDOS E ENCARGOS CONTRATUAIS - DESPROVIMENTO
–
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

FRANCISCO JOSÉ BORGES PEREIRA

opõe recurso de embargos de declaração (ID 1
58681151
), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 1
58681150
, proferido nos recursos de Apelação Cível

que, à unanimidade, desproveram ambos os recursos interpostos pelas partes a fim de manter a sentença que “
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para a) CONDENAR a empresa requerida, ao pagamento dos aluguéis no período entre 10/01/2018 até a efetiva desocupação em 30/03/2018, a ser apurado pelo valor mensal contratado de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), os quais deverão ser corrigidos pelo INPC a contar do vencimento de cada parcela, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, devendo, ainda, incidir a multa de 10% prevista no parágrafo 3o da cláusula 2a – ID 17921955., devendo ser deduzidos eventuais valores pagos pela parte requerida; b) CONDENAR a parte requerida, na obrigação de restituir ao autor o valor que foi gasto com a limpeza do imóvel, pintura, conserto da telha de fibrocimento da área do fundo e de torneiras/chuveiro, os quais devem ser apurados na fase de liquidação de sentença, cujo reembolso deve ser precedido da juntada das respectivas notas fiscais/recibo, e sobre o valor incidirá correção monetária pelo INPC, desde o efetivo prejuízo, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação; e c) CONDENAR ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/2015.”

Sustenta que o acórdão é omisso em relação às provas produzidas nos autos, pois a prova testemunhal arrolada pela própria embargada confirmou que o imóvel estava depredado por seus funcionários.

Aduz ainda que o artigo 401 do CPC/73 c/c art. 227 do CC, dispõem que a prova exclusivamente testemunhal só é admitida nos contratos, cujo valor não exceda o décuplo do maior salário-mínimo vigente no país, ao tempo em que foram celebrados, ou seja, no sistema processual anterior a prova oral era vista como força probatória limitada quando usada como recurso único.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 1
60152157
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, com relação à suposta omissão do acórdão referente às provas produzidas nos autos, bem como quanto à alegação de que levou-se em consideração apenas as provas testemunhais produzidas, sem razão a parte embargante, eis que restou demonstrado pelos documentos de ID’s 137156654 e 137156722 e pelo depoimento pessoal do autor/embargante que o imóvel foi comprado de segunda mão e eram feitos apenas pequenas manutenções com o propósito de alugá-lo, bem como que nunca consertou o telhado velho, ou seja, o imóvel encontra-se em estado precário, conforme consignado pelo v. acórdão. Vejamos:

"Cinge-se a controvérsia em saber se são devidos os aluguéis dos meses de janeiro/2018 a março/2018, bem como os valores gastos com a reforma do imóvel, o qual foi locado para abrigar funcionários da parte requerida.

Tem-se de todo o processado e incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de locação para fins comerciais (ID
137156654)
em julho/2015, conforme noticiado na petição inicial, sendo que a devolução do imóvel ocorreu em março/2018.

Observa-se ainda que os alugueis foram pagos pela parte requerida até o mês de dezembro/2017, conforme se vê do ID
137156722
.

Em relação aos alugueis cobrados pela parte autora de janeiro/2018 a março/2018, verifica-se que estes são devidos, conforme depoimento testemunhal na audiência de instrução e julgamento, quando o autor afirmou que somente conseguiu receber o imóvel em março/2018, pois a empresa não entregou as chaves do imóvel e o funcionário da requerida disse que a empresa não estava funcionando mais no local.

Portanto, neste ponto, deve ser mantida a sentença que condenou a requerida
ao pagamento dos aluguéis no período entre 10/01/2018 até a efetiva desocupação em 30/03/2018.

No que diz respeito aos danos materiais e o direito de o autor receber valores pela reforma feita no imóvel em litígio, os argumentos da parte autora não merecem prosperar.

Pelo que se vê, não existem provas que elucidem o estado inicial do imóvel, quando da celebração do contrato firmado entre as partes para se apurar os alegados danos, principalmente porque não foi realizado nenhum laudo de vistoria no bem em discussão, para que se pudesse estabelecer um quadro comparativo entre o antes e o depois do contrato de locação.

Além disso, as fotos que constam dos autos (ID
137156657 a 137156688
), não demonstram as condições do imóvel no momento da locação e conforme ressaltado na sentença singular “[...], o próprio autor admite que comprou o imóvel “de segunda mão”, e que só mantinha pequenas manutenções com o fito de aluga-lo. Afirma que nunca consertou o telhado velho, e que o mesmo possuía cupim.”

(ID 1
37156821)

As testemunhas também não são provas de amparo, porque não esclarecem se as deteriorações do imóvel em questão são de responsabilidade da parte apelada, sendo relatado que o imóvel foi deixado sujo, com pintura velha, avaria em uma telha de fibrocimento da área do fundo e torneiras/chuveiro.

Assim, o ressarcimento dos danos deve se limitar aos itens citados, devendo a parte autora comprovar o respectivo dispêndio na fase de liquidação de sentença.

Logo, possível verificar o acerto da sentença em relação à parcial procedência da demanda, pois é cediço que o locatário tem o dever de restituir o imóvel no estado em que recebeu, além de se encontrar obrigado a realizar os reparos necessários com a entrega do imóvel em bom estado de conservação.

Desse modo, sem a existência de termo de vistoria no imóvel e sem demais provas de amparo, não há como concluir sobre a divergência entre a real situação do imóvel quando da entrega ao locatário pelo locador e quando do seu recebimento.

Nestes termos, diante da clareza da sentença ao fundamentar a parcial procedência do dos danos materiais, peço vênia para transcrever parte do decisum, adotando-o como parte das razões de decidir, in verbis:

“[...]

Em relação aos danos materiais no imóvel, necessário destacar que o autor afirma que foi realizado laudo de vistoria inicial, mas não juntou referido documento nos autos, o qual se mostra imprescindível para apurar com clareza os alegados danos.

Isso porque, o próprio autor admite que comprou o imóvel “de segunda mão”, e que só mantinha pequenas manutenções com o fito de aluga-lo. Afirma que nunca consertou o telhado velho, e que o mesmo possuía cupim.

Assim, as notas fiscais juntadas durante todo o trâmite processual não podem ser consideradas válidas para o fim de condenar a ré ao pagamento da reconstrução do imóvel, pois o autor não juntou o documento imprescindível, qual seja o laudo da vistoria para apurar as condições reais do imóvel no momento da locação para a ré, para comparar com o estado final no distrato.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. AVARIAS NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a ação de despejo ajuizada contra a apelante e condenou-a ao ressarcimento de valores despendidos pelo locador com reparos no imóvel dentre outros débitos em aberto. 2. Embora o autor tenha colacionado comprovante de despesas com reparos no imóvel, não trouxe ao processo laudos de vistoria inicial e final ou qualquer outro elemento que pudesse comprovar, de forma inequívoca, o estado do bem antes e depois da locação. 3. Ainda que se admitisse a possibilidade de ressarcimento de tais despesas sem os laudos de vistoria, seria imprescindível a existência de outros elementos comprobatórios do estado do imóvel, o que não ocorreu na hipótese em exame, em que o autor apresentou tão somente um recibo fornecido pela empresa de reforma. 4. Recurso da ré conhecido e provido. (TJ-DF 07099771020178070001 DF 0709977-10.2017.8.07.0001, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 21/03/2018, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Como visto, não é possível condenar a ré ao pagamento da integralidade da reforma do imóvel, mormente porque o autor passou a residir nele, portanto, natural que quisesse reformá-lo por completo, mas daí a repassar seu custo total para a ré, sem provar o que efetivamente foi danificado, não possui razão.

Na audiência de instrução e julgamento restou claro que o imóvel foi deixado sujo, com pintura velha, avaria em uma telha de fibrocimento da área do fundo, torneiras/chuveiro, portanto, o ressarcimento deve se limitar a estes itens, devendo a parte autora comprovar o dispêndio destes na fase de liquidação de sentença, já que o valor apresentado na inicial foge completamente da realidade, mormente porquê desacompanhado de orçamento prévio de mão-de-obra e de custo dos materiais”.

(ID 1
37156821
)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS LOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE TERMOS DE VISTORIA INICIAL E FINAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EVENTUAIS DANOS OCASIONADOS PELA LOCATÁRIA. ORÇAMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

- Tratando-se de ação de cobrança de encargos locatícios - diante da desocupação do imóvel e da rescisão do contrato de locação - e inexistindo nos autos termos de vistoria inicial e final, ou qualquer outro documento que prove satisfatoriamente os danos no imóvel supostamente causados pela locatária, ônus que incumbia ao locador (proprietário) à luz do disposto no art. 373, I, do NCPC, a medida que se impõe é a improcedência do pedido de cobrança dos valores gastos com os reparos.
(TJ/MG - Apelação Cível 1.0024.12.300000-2/001, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/05/2017, publicação da sumula em 12/05/2017)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - LEGITIMIDADE PASSIVA - LOCATÁRIO - VALORES GASTOS COM REPARO - RESSARCIMENTO - AUSÊNCIA DE VISTORIA - TÉRMINO DA LOCAÇÃO - ENTREGA EFETIVA DAS CHAVES.

(...)

- Ausente o laudo de vistoria final, não há como se imputar ao locatário a responsabilidade pelos supostos danos apresentados no imóvel.

- A extinção do contrato de locação só ocorre quando há efetiva entrega das chaves.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.080278-9/001, Relator (a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2018, publicação da sumula em 26/02/2018)
”

(ID 1
53906394
)

Além disso, o autor/embargante não trouxe aos autos
o termo de vistoria inicial e final ou outro documento a fim de comprovar os alegados danos no imóvel supostamente causados pela parte locatária/embargada.

Assim, não se verifica a omissão apontada.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Logo, é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023